Tribunal: TJDFT
Processo: 0723051-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723051-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEIDE MIRANDA DE MELO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução Individual de Sentença Coletiva – SINDSÚDE – Prescrição – Ausência de Probabilidade de Direito – Efeito Suspensivo Indeferido. DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de Decisão Proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, por meio da qual foi acolhida parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença interposta pelo ente público, apenas para limitar a devolução dos valores descontados à edição da Lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. Segundo o recorrente, a decisão deve ser reformada, a fim de declarar a prescrição da pretensão executória, com fundamento no entendimento sumulado n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Segundo o recorrente, no caso de execução individual de título coletivo, o prazo quinquenal passa a correr do trânsito em julgado do decisum exequendo. Aduz, ainda, a prescrição da pretensão de execução coletiva e opõe, neste ponto, preliminar de prejudicialidade externa, porquanto a questão está pendente de decisão, por meio do REsp, havendo a necessidade de suspender o processo. Tece considerações sobre a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 877, segundo a qual prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou, subsidiariamente, requer o reconhecimento da prejudicialidade externa, com suspensão do processo até o julgamento do recurso especial interposto na execução coletiva. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Início a análise pelo argumento de prejudicialidade externa. Segundo o recorrente, a prescrição da execução coletiva ainda está pendente de decisão, pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser suspenso o presente feito. Trata-se, na origem, de Execução Individual de Acórdão Coletivo. Na fase de conhecimento, o SINDSAÚDE obteve o reconhecimento ao direito de seus substituídos de receberem a restituição de valores descontados indevidamente de seus contracheques, a título de contribuição previdenciária. A Ação Coletiva n. 0000805-28.1993.8.07.0001, movida em face da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal (FHDF) transitou em julgado em 13 de abril de 1998. Entretanto somente no ano de 2010, passados 12 anos do trânsito em julgado da Sentença Condenatória, o Distrito Federal, na condição de executado, tomou providências acerca de documentação essencial para o deslinde do feito. No feito coletivo, o Distrito Federal opôs Embargos à Execução, alegando a prescrição. Entretanto, a preliminar foi afastada, porquanto a demora para dar início à execução foi atribuída ao devedor (ID 124407997). Atualmente, a questão é objeto de REsp, ainda não julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial, mesmo que seja admitido, não suspenderá os efeitos do Acórdão. Razão pela qual não há urgência necessária ao pedido de suspensão. Passo, então, à análise do mérito. Alega o agravante a necessidade de concessão do efeito suspensivo, em razão da prescrição da pretensão de execução individual. Em 10 de maio de 2019, foi proferida, nos autos da execução coletiva, decisão por meio da qual foi determinada a intimação das “partes informadas nos respectivos IDs para que distribuam uma nova demanda própria, mediante distribuição aleatória, pois NÃO há prevenção para execução individual da sentença coletiva.”. A ordem foi dada “a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores” (ID 124408007 dos autos principais). O agravado, então, ajuizou Execução Individual em 12/05/2022. Apesar de o Distrito Federal ter sustentado na origem que a pretensão executiva estaria prescrita, o prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito. Precedente do STJ: EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019. Com efeito, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal define que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”. Assim, é pacífica a jurisprudência no sentido de que é de cinco anos o prazo prescricional para as execuções movidas em face da Fazenda Pública. Caso ocorra fato interruptivo do prazo, aplica-se o artigo 9o do Decreto-Lei 20.910/1932: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Isto posto, resta analisar qual o termo inicial a partir do qual deve correr o prazo de dois anos e meio, considerando que a Execução Coletiva é capaz de interromper o prazo prescricional. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que o prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, para as execuções individuais, a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019. Considerando que a Execução Coletiva, proposta pelo SINDSAÚDE e responsável pela interrupção do prazo, ainda não transitou em julgado, não há probabilidade de direito quanto à alegação de prescrição da pretensão executória da agravada, iniciada em maio de 2022. No mesmo sentido, (Acórdão 1423721, 07046389720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022.) Pontua-se, por fim, a decisão proferida no julgamento do Resp. 1.388.000 PR, sob a sistemática de Recurso Repetitivo (Tema 877) não se aplica ao presente caso, porquanto possui como objeto questão diversa da tratada na presente lide. Na hipótese vertente, ajuizada Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, circunstância não verificada no referido precedente. Como se verifica, deixou o agravante de demonstrar a probabilidade do provimento do recurso, em razão da determinação judicial de cumprimento individual em maio de 2019. Ausente, portanto, requisito necessário à concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando as Informações. Por fim, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator